Tribunal: TCU
Processo: 010.583/2021-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7134/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais para fins de registro os atos a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 010.583/2021-1 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Carmen Lucia dos Santos Feitosa (XXX.208.025-XX); Isabel José Reis de Sousa (XXX.538.731-XX); Janaina de Sousa Paiva Leite (XXX.075.614-XX); Jeanne Alves de Souza Mazza (XXX.360.103-XX); Jose Wando Nogueira (XXX.654.524-XX); Juliane de Carvalho Mendes (XXX.765.236-XX); Luis Alberto de Sousa Rodrigues (XXX.827.483-XX); Maria Teresa da Silva Ferreira (XXX.929.963-XX); Thielle Cavalcante da Cruz (XXX.711.452-XX); Welton Flavio de Lima Serafim (XXX.610.134-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.